Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700564-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE TOMAZ DE AQUINO JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, no PJe 0700564-97.2021.8.07.9000, que deferiu o pedido de tutela de urgência do autor, Vicente Tomaz de Aquino Junior. O agravante alega que o Juízo a quo fez uma interpretação distorcida sobre o instituto da Quota Compulsória, cujo objetivo é possibilitar o surgimento de vagas à promoção de maneira perene sem aumento de efetivo nos postos superiores. Determinado o quantitativo de vagas que devem ser abertas para a respectiva promoção, inicia-se o procedimento para a indicação dos militares que serão transferidos para a reserva remunerada ex officio. Dessa forma, pelo sistema da Quota Compulsória, anualmente militares são inativados e promovidos no CBMDF, garantindo-se o fluxo de carreira e o escorreito funcionamento da Administração Militar. Afirma que o autor, ora agravado, fundamenta seu pleito em legislação que é aplicável as Forças Armadas (lei 13.954/19) e apresentam os dispositivos jurídicos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para a transferência para a reserva remunerada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Tendo em vista a competência privativa da União para organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal (consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal), é inequívoco que a Lei no 13.954, de 16/12/2019, constitui-se em lei federal geral, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional. “Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre pensões militares, a Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, a Lei no 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, e o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, e dá outras providências.” (grifo nosso) Assim, para a transferência para a reserva remunerada pelo atingimento de idade-limite de permanência no posto ou graduação em atividade, de que trata o artigo 92, inciso I, do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (aprovado pela Lei federal no 7.289/84), com a redação dada pela Lei federal no 12.086/09, deve ser observada, como parâmetro mínimo, a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação (prevista no inciso I do artigo 98 da Lei federal no 6.880/80, com a redação dada pela Lei federal no 13.954/19), em conformidade com o disposto no inciso IV do artigo 24-A do Decreto-Lei no 667/69 (incluído pela Lei federal no 13.954/19). No caso dos autos de origem, o autor, ora agravado, é Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo, atualmente 50 (cinquenta) anos de idade e 31 (trinta e um) anos de serviço, destes 04 (quatro) no posto de Coronel e não pretende ir para a reserva. O Estatuto dos Militares, Lei 6.880/90, dispõe em seu art. 98, alterado pela Lei 13.954/2019, que abrange os Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: (...) Art. 98. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses: I - atingir as seguintes idades-limites:(Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019). a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para todos os oficiais-generais e para os oficiais dos Corpos, Quadros, Armas e Serviços não incluídos na alínea “b” deste inciso: (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019). 1. 70 (setenta) anos, nos postos de Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro; (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019). 2. 69 (sessenta e nove) anos, nos postos de Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro;(Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019). 3. 68 (sessenta e oito) anos, nos postos de Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro; (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019). 4. 67 (sessenta e sete) anos, nos postos de Capitão de Mar e Guerra e Coronel; (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019). (grifo nosso). (...). Por seu turno, o inciso IV, do artigo 24-A, Lei no 13.954, de 16.12.2019, que alterou o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, assim dispõe: "Art. 24-A. (....) IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo." Como se verifica do parágrafo único, do inciso IV, do artigo 24-A, da Lei no 13.954, de 16.12.2019, além de tratar da transferência para a reserva remunerada de ofício, também, cuida da "inclusão em quota compulsória", sendo que este último "deve ser disciplinada por lei do ente federativo". Pois bem, verifico que referido dispositivo legal não revogou o artigo 12, da Lei no 11.134/2005, que passou a aplicar aos militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a quota compulsória, que foi regulada pelo Decreto Distrital no 26.465, de 20.12.2005, onde o artigo 8o, estabelece os critérios para a transferência para reserva remunerada. A transferência ex officio para a reserva remunerada do policial ou bombeiro militar pode ser dar por ter o militar atingido a idade-limite de permanência em atividade no posto ou graduação, o que não é o presente caso, ou por ter sido abrangido pela quota compulsória. A quota compulsória havia sido prevista apenas para os policiais militares, nos termos do disposto no art. 50, inciso III, da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do DF). Com o advento da Lei no 11.134/2005, por força de seu art. 12, passou-se a aplicar a quota compulsória também aos militares do Corpo de Bombeiros Militar do DF. A regulamentação da transferência para reserva remunerada dos bombeiros militares, via quota compulsória, ocorreu por meio do Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005, que no art. 8o estabelece os requisitos para indicação dos bombeiros para integrarem a quota compulsória. Art. 8o A indicação de bombeiros militares, para integrarem a quota compulsória, obedecerá às seguintes prescrições básicas: I – inicialmente, serão apreciados os requerimentos apresentados pelos bombeiros militares que, contando mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço, requeiram sua inclusão na quota compulsória, dando-se prioridade, em cada posto ou graduação, aos mais idosos; II – se o número de voluntários, na forma do inciso anterior, não atingir o total de vagas da quota fixada para cada posto ou graduação, esse total será completado, ex officio, pelos bombeiros militares a que se refere o artigo 3o, e que se enquadrem, simultaneamente, nas seguintes situações: a) contarem, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço; b) possuírem interstício para a promoção; c) estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antigüidade, que definem a faixa dos que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por Antigüidade ou por Merecimento, para as promoções de 30 (trinta) de março (Praças) e 21 (vinte e um) de abril (Oficiais); d) ainda que não concorrendo à constituição dos Quadros de Acesso por Antigüidade ou por Merecimento, para as promoções de 30 (trinta) de março (Praças) e 21 (vinte e um) de abril (Oficiais), estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade estabelecidos para a organização dos referidos quadros. Obedecidos os pressupostos descritos no referido Decreto, a transferência ex officio terá amparo normativo, sendo incabível a anulação do ato administrativo que incluiu o bombeiro militar do Distrito Federal na quota compulsória. Portanto, ao fundamentar a decisão agravada tão somente na legislação federal específica para as Forças Armadas, referida decisão não observou a autonomia do Distrito Federal para regular o instituto da quota compulsória. O instituto da quota compulsória tem por escopo manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso em todos os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo aplicado quando o quantitativo mínimo de vagas à promoção obrigatória não tiver sido alcançado (art. 2o c/c art. 6o do Decreto n] 26.465/2005). Nesse sentido: Acórdão n.788776, 20130110537466APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2014, Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 91. 6. Diversamente do entendimento adotado em sentença, o disposto no art. 108 da Lei no 12.086/2009, que estabelece requisitos cumulativos de tempo de serviço e de permanência em posto ou graduação, não é aplicável na hipótese em que a transferência para reserva remunerada ocorrer por ter sido o militar abrangido pela quota compulsória. 7. Na espécie, a parte autora foi transferida para a reserva remunerada por ter sido incluída na quota compulsória do ano-base 2013, conforme se vê no documento de id no 994635, pg. 1. Tendo sido preenchidos os requisitos legais elencados no art. 8o do Decreto distrital no 26.465/2005, não deve ser declarada nula a portaria que determinou a transferência ex officio do autor à reserva remunerada, sendo dispensável a permanência por 6 (seis) anos na graduação de subtenente. Desse modo, a improcedência dos pedidos constantes da inicial é medida que se impõe. Assim, em análise sumária, verifico o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito